Tribunal: TJMT
Processo: 1014264-18.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014264-18.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[THAIS ALVES FRANCO DE LIMA - CPF: 054.485.311-30 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – Nº 1014264-18.2020.8.11.0003 – Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis - MT.

RECORRENTE: THAIS ALVES FRANCO DE LIMA.

RECORRIDO: VIVO S.A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDO DE CAUSA – INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO VERIFICADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser anulada a sentença que julga extinto o processo, sem resolução do mérito, por abando da causa, sem observar que a parte autora promoveu todos os atos e diligências que lhe competia.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que Julgou Extinto o Feito, Sem Resolução do Mérito, com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da nulidade em face da ausência de desídia da parte recorrente.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da nulidade em face da ausência de desídia da parte recorrente. ́

A meu sentir, tenho que, deve ser acolhida tal tese recursal da recorrente, eis que, compulsando os autos, verifico que a parte recorrente não deixou de promover os atos processuais que lhe competia, tendo apresentado impugnação, notadamente, no caso dos autos em que a apresentação de documentos com a peça exordial não é conduta processual imprescindível no âmbito dos juizados Especiais Cíveis estaduais, que, no art. 14 da Lei n.º 9.099/95, estabelece os requisitos legais da peça exordial, e por ser norma especial, tem precedência sobre o art. 320 do Código de Processo Civil.

Todavia, o Ilustre Juiz Singular extinguiu o feito, sob a equivocada premissa de que a recorrente se manteve inerte frente à determinação do ínclito juízo, procedimento judicial que, a meu ver, fere o princípio-garantia do devido processo legal.

Conclusão

Por tais motivos, acolho a preliminar meritória para o fim de anular a r. sentença fustigada e determinar o retorno dos autos à Instância Singela a fim de se possibilitar o regular prosseguimento do feito.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021